Tribunal: TJSP
Processo: 2076105-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da prisão domiciliar à paciente, em face da pandemia do coronavírus. Inadequação da via eleita. Questão que deveria ser discutida em agravo em execução. Inexistência, contudo, de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício. Paciente que embora seja portadora de enfermidade relacionada ao

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da prisão domiciliar à paciente, em face da pandemia do coronavírus. Inadequação da via eleita. Questão que deveria ser discutida em agravo em execução. Inexistência, contudo, de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício. Paciente que embora seja portadora de enfermidade relacionada ao grupo de risco de contágio da covid-19, vem recebendo regular tratamento médico na unidade, não demonstrada a efetiva vulnerabilidade da saúde da sentenciada. Ausência de evidências de que os filhos da paciente estejam desamparados. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenada por crime grave. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076105-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DARLEN
KESSIA RODRIGUES FERREIRA e Impetrante PAMELA ROBERTA DOS SANTOS
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076105-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46115
HABEAS CORPUS No 2076105-86.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
PACIENTE: DARLEN KESSIA RODRIGUES FERREIRA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão da prisão domiciliar à paciente, em face da pandemia do
coronavírus. Inadequação da via eleita. Questão que deveria ser
discutida em agravo em execução. Inexistência, contudo, de
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a
concessão da ordem de ofício. Paciente que embora seja portadora
de enfermidade relacionada ao grupo de risco de contágio da
covid-19, vem recebendo regular tratamento médico na unidade,
não demonstrada a efetiva vulnerabilidade da saúde da
sentenciada. Ausência de evidências de que os filhos da paciente
estejam desamparados. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenada por crime grave. Ordem denegada.
A Dra. Pamela Roberta dos Santos Andrade, Advogada, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
DARLEN KESSIA RODRIGUES FERREIRA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 1a RAJ da Comarca da
Capital, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente (fls.
163/165 dos autos de origem).
Sustenta, em resumo, que a paciente é acometida por moléstia
crônica autoimune (policondrite reicidivante), enquadrando-se no grupo
de risco pelo contágio do novo coronavírus, além do que é mãe de crianças
menores de 12 anos, e, portanto, faz jus à prisão domiciliar como medida
preventiva à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar à paciente.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 15/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076105-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 28), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da ordem ou, quando não, pela
denegação do writ (fls. 32/38).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de execução
da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP. No
entanto, tem se admitido, excepcionalmente, a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso ordinário quando a documentação
colacionada aos autos
como no caso em tela
, possibilita que se
examine se a paciente está, ou não, sofrendo constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem.
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 163/165 dos autos de
origem):
“Em primeiro lugar, anoto que a decisão proferida pelo pleno
do E. STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a
decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Mello.
Por sua vez, a Resolução no 62 do Conselho Nacional de
Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter
vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso
concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime
domiciliar.
Assim, vê-se que a sentenciada foi condenada e cumpre pena
de mais de 6 (seis) anos de reclusão por crime de roubo duplamente
majorado, por quatro vezes, com previsão de término de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076105-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de pena em 2026, em regime fechado e sem lapso para qualquer
benefício.
E, embora se tenha comprovado que a sentenciada é portadora
de
policondrite,
verifica-se
que
vem
recebendo
tratamento
ambulatorial no interior do estabelecimento prisional, à vista do
relatório médico de fls. 154. Ademais, as visitas nas unidades
prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente preservar
a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus, não
havendo registro oficial de casos do COVID-19 no estabelecimento
prisional em que se encontra a sentenciada.
Além disso, ao contrário do que sustentou a defesa, a
Penitenciária Feminina de Santana, na qual a sentenciada cumpre
sua pena, é unidade sem superlotação e cuja realidade destoa da
situação carcerária em geral no país.
Vale
destacar
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à
Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiçado Estado de São
Paulo, por meio de ofício datado de 08/04/2020, as diversas
medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e
enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista.
Informou, ainda, que as iniciativas estão baseadas em normas
e orientações que tratam do sistema prisional, em especial
advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê
Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do
COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria
Interministerial no 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública e da Saúde; Portaria no 135 de 18/03/20 do
Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ n°
62/20.
Também informou que foi elaborado, pela Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no
âmbito penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e
pessoas presas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076105-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar,
eventualmente, a saúde da sentenciada, à vista do alegado problema
de saúde, expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de
presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se
tratando de delito praticado com violência ou grave ameaça.”.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciada
recolhida recentemente (dez/2019) para cumprimento da pena de 6 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado, com término
previsto para 25/05/2026 (fls. 53/54 dos autos de origem). É bem de
observar, portanto, que a paciente resgata pena por crime grave, com
estreita ligação à violência, o que dá a exata medida de sua
periculosidade, exigindo maior cautela na concessão da liberdade ou na
antecipação de benesses (prisão domiciliar), isto é, antes mesmo do
preenchimento mínimo dos respectivos requisitos legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente, antes do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Desta feita, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as medidas ali explicitadas, eis
que o só fato da paciente fazer parte do grupo de risco de complicações
decorrentes de contaminação pelo Covid-19 (fl. 16), não é suficiente para
demonstrar a impossibilidade de permanecer custodiada. Note-se, nesse
aspcto, que o médico do Estado relatou que a paciente está em regular
estado de saúde e “segue em acompanhamento médico ambulatorial” no
interior da unidade e que se necessário poderá ser encaminhada para
unidade médica externa (fl. 23). Convém destacar, também, que não há
prova de que na unidade prisional o risco de contaminação seja maior em
relação à permanência da paciente em prisão albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076105-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não se ignora, outrossim, que a paciente tem filhos menores de
idade (fls. 25/26), os quais, indiretamente, acabam prejudicados com a
falta de convivência familiar em face do encarceramento de sua mãe - o
que, aliás, deveria ter sido objeto de reflexão pela paciente antes de incidir
em conduta prevista como penalmente relevante. Contudo, a mera
juntada das certidões de nascimento não é suficiente para demonstrar que
os infantes estão em situação de completo desamparo e tampouco a
respeito de extrema necessidade de os filhos menores serem colocados sob
os cuidados da paciente, não configurada, também sob esta ótica,
circunstância bastante para aplicação da Recomendação 62/2020 do
C.CNJ (artigo 5o).
Em outras palavras, a retórica acerca da necessidade de colocação
da paciente em prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus,
desacompanhada de prova efetiva e atual acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62/2020
do
CNJ
não
configuram
direitos
subjetivos
garantidos
indiscriminadamente a todos os sentenciados.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076105-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076105-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando a paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica